Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726679-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707002-21.2018.8.07.0020, iniciado em desfavor de ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS, indeferiu o pedido de penhora do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos seguintes termos (ID 162354317, do processo de origem): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em que pese entendimentos do E.STJ, que vem mitigando a impenhorabilidade em questão, os recentes julgados não vinculam os demais órgãos judicantes. Este Juízo entende que, tanto com base no CPC/1973, como no CPC/2015, que é incabível a penhora de salário, salvo para suprir débitos de natureza alimentar e quando a remuneração do devedor exceda a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgados do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV/73, do CPC (art. 833, IV, do CPC/2015). 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Este Tribunal igualmente vem entendendo no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA " 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor." Acórdão 1321728, 07449785420208070000, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Intime – se o exequente para indicar outros bens penhoráveis do devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (Art. 921, III, CPC/2015). Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 48626095), a parte agravante pontua a necessidade de se conceder efeito suspensivo ativo à decisão de origem, sob o fundamento de que haveria risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ante a possibilidade de alienação do patrimônio do devedor, obstando, assim, a satisfação da pretensão buscada com o ajuizamento da Ação Executiva. No mérito, “a fim de seja cassada a decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de penhora de percentual sobre salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que seja preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna”. Preparo no ID 48626099. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise perfunctória da lide, verifica-se que a agravante objetiva o deferimento liminar do pedido de penhora do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator